Tribunal: TJBA
Processo: 8019493-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019493-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: M. E. M. C.

Advogado(s)
:
EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE MENOR DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA CEREBRAL GRAVE (ASTROCITOMA PILOCÍTICO GRAU II). NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRO ESTADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA PARA TRANSPORTE EM UTI AÉREA, SOB RISCO DE MORTE. RECUSA DA OPERADORA COM BASE EM CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA A REMOÇÃO À VIA TERRESTRE. ABUSIVIDADE MANIFESTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC, E DO ART. 35-C, I, DA LEI Nº 9.656/98. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL COM A EXPERTISE NECESSÁRIA NA REDE CREDENCIADA. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS DE EQUIPE MÉDICA ESPECIALIZADA. ASTREINTES FIXADAS EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO CASO E À CAPACIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar, no prazo de 24 horas, a autorização e o custeio integral de transporte aeromédico em UTI aérea, no valor de R$ 92.000,00, da autora, menor de idade, de Salvador/BA para São Paulo/SP, bem como o custeio integral dos honorários da equipe cirúrgica especializada, no valor de R$ 120.000,00, além das demais despesas necessárias à realização de microcirurgia para tratamento de tumor cerebral.

2. A agravante sustentou que o contrato firmado possui natureza de seguro-saúde empresarial em regime de reembolso, com cláusula expressa de exclusão de transporte aéreo, limitando a remoção a transporte terrestre. Alegou, ainda, legalidade da limitação contratual, inexistência de obrigação de custeio integral fora da tabela de reembolso e excesso da multa diária fixada em R$ 50.000,00.

3. A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, sob o fundamento de que se trata de situação emergencial, envolvendo risco iminente à vida de adolescente acometida por neoplasia cerebral grave, cuja transferência em UTI aérea e atendimento por equipe médica especializada eram indispensáveis ao tratamento.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode se eximir do custeio de transporte aeromédico e de honorários integrais de equipe médica não credenciada, em situação de urgência e risco de vida, com fundamento em cláusula contratual limitativa.

III. Razões de decidir
5. Restou comprovado nos autos que a paciente, menor de 15 anos, é portadora de Astrocitoma Pilocítico Grau II, com agravamento do quadro clínico, exigindo transferência imediata para centro especializado em São Paulo/SP, mediante UTI aérea, conforme prescrição médica expressa.
6. A cláusula contratual que exclui transporte aéreo em contexto emergencial revela-se abusiva, por restringir direito essencial e comprometer a finalidade do contrato, incidindo a nulidade prevista no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, é obrigatória a cobertura de atendimento em casos de emergência, abrangendo todos os meios indispensáveis à efetivação do tratamento prescrito, inclusive transporte adequado e seguro.
8. A negativa de custeio do transporte aeromédico, quando indispensável à preservação da vida, equivale à negativa do próprio tratamento, frustrando a assistência contratada.
9. A obrigação de custear integralmente equipe médica não credenciada subsiste quando demonstrada a inexistência de profissional da rede apto ao procedimento específico, especialmente diante da complexidade do caso e da urgência terapêutica.
10. O direito fundamental à saúde e à vida prevalece sobre alegações de limitação financeira contratual, sobretudo em se tratando de paciente menor de idade em estado grave.
11. A multa diária fixada em R$ 50.000,00 mostra-se proporcional e adequada à natureza da obrigação, à urgência do cumprimento e à capacidade econômica da agravante, preservando a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8019493-98.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA
e como Agravado,
M. E. M. C.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora